Tribunal: TJDFT
Processo: 0715345-42.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. VEÍCULO CLONADO. RESPONSABILIDADE PELAS INFRAÇÕES. RESOLUÇÃO 760/2017 DO CONTRAN. PROCESSO ADMINISTRATIVO NÃO INSTAURADO PELO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, declarando a nulidade de todos os autos de infração emitidos em nome do autor atinentes ao veículo de placa NLS-7207, após a data de 09/03/2019.

2. Recurso tempestivo e acompanhado de preparo. Contrarrazões apresentadas no ID 50300181.

3. Na origem, narra o autor que em meados do ano de 2016 foi surpreendido com diversas multas em sua motocicleta, todas por excesso de velocidade, emitidas pelo Detran/DF, o que lhe causou estranheza, tanto pela quantidade quanto pelos locais registrados, tendo em vista que seu veículo é registrado junto ao Detran/GO e só costumava utilizá-lo pelo entorno de Luziânia/GO. Aduz ainda que compareceu ao Detran/DF para verificar e constatou que sua motocicleta havia sido clonada, e que naquele momento, o agente que lhe atendeu informou que cancelaria as multas identificadas, orientando-o a se dirigir a uma delegacia para registrar ocorrência sobre o fato, o que foi feito. Acrescenta que deu entrada em diversos recursos administrativos junto ao DETRAN/DF, mas não conseguiu acompanhar a quantidade de multas que sempre chegavam e, para sua surpresa, no dia 09 de março de 2019 sua motocicleta foi apreendida pela Polícia Rodoviária Federal, nas proximidades do Jardim Ingá/GO, vindo, posteriormente a ser leiloada. Requereu a nulidade de todos os autos de infração emitidos em seu nome, bem como a sustação de todos os efeitos, além de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais).

4. A Resolução 760/2017 do CONTRAN, disciplina o processo administrativo para a troca de placas de identificação de veículos automotores nos casos em que for comprovada a existência de outro veículo automotor circulando com combinação alfanumérica de placas igual à do veículo original, conforme disposto no artigo 1o.

5. O artigo 3o da referida Resolução dispõe que a troca de placas de identificação de veículos automotores de que trata esta Resolução, com a substituição de caracteres alfanuméricos de identificação, será realizada mediante a instauração de processo administrativo pelo órgão executivo de trânsito da unidade da federação em que estiver registrado o veículo.

6. Por sua vez, o artigo 4o dispõe que a instauração do processo administrativo de que trata o artigo 3o terá início com a apresentação de requerimento pelo proprietário do veículo, acompanhado da documentação comprobatória da existência de veículo dublê ou clone.

7. No caso dos autos, verifica-se pelo ID 50299894 que, após orientação do Servidor do Detran/GO, o recorrente registrou Boletim de Ocorrência junto à Secretaria de Segurança Pública e Administração Penitenciária de Goiás, o que gerou o Registro de Atendimento Integrado no 660991, onde consta narrativa acerca da clonagem de sua motocicleta.

8. Todavia, não há nos autos prova de que o recorrente tenha requerido junto ao Detran/GO a instauração de processo administrativo para a troca das placas de identificação, conforme dispõe os artigos 3o e 4o da Resolução 760/2017 do CONTRAN. Frise-se que a motocicleta objeto de clonagem está registrada no Estado de Goiás, não sendo, assim, o DETRAN/DF competente para instauração e condução do referido processo administrativo.

9. Como bem pontuou o Juízo sentenciante: “Não é possível afirmar, peremptoriamente, que nenhuma das infrações foram cometidas pelo autor. Observe-se que não houve pedido para troca de placa em virtude da suspeita de clonagem (previsto pela Resolução CONTRAN no 670/2017) e nem há provas de que o demandante não circulava com a motocicleta pelo DF”.

10. O autor/recorrente não se desincumbiu do ônus de demonstrar por completo provas quanto ao fato constitutivo de seu direito, a rigor do artigo 373, I do CPC, devendo, portanto, a sentença ser mantida por seus próprios fundamentos.

11. Em relação ao dano moral, este consiste em lesão intangível, experimentada pelo indivíduo em determinados aspectos da sua personalidade, decorrentes da atuação injusta de outrem, de forma a atingir suas esferas de integridade física, moral ou intelectual, causando-lhe constrangimentos, vexames, dores, sentimentos e sensações negativas. Aqui se englobam o dano à imagem, o dano estético, o dano em razão da perda de um ente querido, dentre outros, consubstanciando, assim, todo gravame relevante, de natureza não patrimonial, que, ultrapassando o mero dissabor cotidiano, revele aptidão para atingir o indivíduo em seus direitos da personalidade.

12. Calcado em tais premissas, tem-se que somente deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar. Vale consignar que o vexame, o sofrimento, a dor e a humilhação são consequências, e não causas, caracterizando o dano moral quando tiverem por fonte uma agressão à dignidade de alguém, de modo a alcançá-la de forma intensa, a ponto de atingir a sua própria essência.

13. Assim, embora compreensível o aborrecimento do recorrente com o fato ocorrido, tal acontecimento não foi suficiente para atingir os atributos da personalidade, não se vislumbrando, no presente caso, dano além do patrimonial. É de se levar em consideração que a própria desídia do recorrente em instaurar o procedimento administrativo junto ao DETRAN/GO contribui para os eventos que se sucederam e lhe causaram aborrecimentos. Ademais, a motocicleta foi apreendida e levada a leilão pela Polícia Rodoviária Federal em razão do cometimento das infrações descritas no artigo 230, V e IX do CTB, não possuindo relação com as infrações de trânsito nos autos discutidas.

14. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida.

15. Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, conforme artigo 55 da lei no 9.099/95.

16. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.